Tribunal: TCU
Processo: 019.158/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Fundação Universidade de Brasília,Luiz Augusto Coelho Miranda contra o Acórdão 7.283/2022-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedidos de reexame interpostos pelo Sr. Luiz Augusto Coelho Miranda e pela Fundação Universidade de Brasília contra o Acórdão 7283/2022-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame, para, no mérito, negar-lhes provimento; e 9.2. encaminhar cópia desta deliberação aos recorrentes.